Tribunal: TCU
Processo: 018.516/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada, no período de 13/8/2018 a 19/10/2018, com o objetivo de verificar a regularidade das obras de adaptação, reforma, restauração e ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de auditoria de conformidade, realizada no período de 13/8/2018 a 19/10/2018, com o objetivo de verificar a regularidade das obras de adaptação, reforma, restauração e ampliação do Fórum da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte/MG, contratadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG - TRT/3a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 12, §3o, 26, 28, inciso II, 41, 43 e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 239, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Hudson Luiz Guimarães; 9.2. excluir Flávia Cobucci Paolucci e Márcio Florentino Rodrigues da relação processual; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Cristiano Barros Reis; 9.4. aplicar multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a Hudson Luiz Guimarães e multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a Cristiano Barros Reis, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.5. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.6. autorizar o desconto das dívidas nas remunerações dos servidores, observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação e frustrado o procedimento previsto no item anterior; 9.8. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.10. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, com a informação de que o relatório e o voto que fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.